Tribunal: TJDFT
Processo: 0742332-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO DE EMENDA A INICIAL. NECESSIDADE DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DO ATUAL PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ALTERAÇÃO NA ESFERA PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que extinguiu o feito sem resolução do mérito diante do desatendimento de determinação de emenda à petição inicial. Requer concessão de gratuidade de justiça. No mérito, busca reforma da sentença para recebimento da inicial ao argumento de que é desnecessária a inclusão do proprietário do veículo no polo passivo da demanda, em razão da sentença transitada em julgado compelindo-o a transferir o bem e os débitos incidentes após a tradição.
2. Gratuidade de justiça. Demonstrada a carência de recursos financeiros pela recorrente (Id’s 16246279 e 16246280), faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensada do pagamento do preparo. Gratuidade de justiça deferida.
3. Consta dos autos que a autora, ora recorrente, alienou o veículo Fiat Uno Mille EX, placa JFH3405 a Cláudio Leite Ferreira em 11/03/2009, outorgando-lhe procuração pública com plenos poderes para transferência do bem. O adquirente não transferiu o veículo e acumulou uma série de débitos em nome da autora. Esta ajuizou demanda contra o adquirente - processo 0004431-44.2015.8.07.0014 (físico 2015.14.1.003775-3) - onde foi proferida sentença determinando transferência do bem e condenando-o ao pagamento de multas, licenciamentos, seguro obrigatório, IPVA e tributos relativos ao veículo, desde a data da tradição (Id 16246259). Em fase de cumprimento de sentença, o Distrito Federal foi oficiado para transferir os débitos incidentes sobre o veículo. Por não ter figurado na demanda, o Distrito Federal impetrou mandado de segurança (0713547-36.2019.8.07.0000), cuja liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão impugnada.
4. Em consulta ao andamento processual da ação originária e do mandado de segurança, extrai-se que o juízo sentenciante revogou a decisão impugnada via Mandado de Segurança, na parte em que determinou a transferência do sujeito passivo dos débitos de IPVA relativos ao automóvel em litígio (Id 41872367 - autos 0004431-44.2015.8.07.0014). Atualmente os autos encontram-se arquivados provisoriamente (Id 58387667). O writ foi extinto sem resolução do mérito diante da revogação da decisão impugnada (Id 13044904 – autos 0713547-36.2019.8.07.0000).
5. A recorrente ajuizou esta demanda buscando compelir o Distrito Federal a transferir os débitos incidentes sobre o veículo para o nome do atual proprietário (Cláudio Leite Ferreira). Contudo, incluiu somente o Distrito Federal no polo passivo, reputando ser desnecessária a manifestação do adquirente diante da sentença supracitada. Sua argumentação não prospera.
6. Com efeito, a sentença que impôs responsabilização ao atual proprietário do veículo pelos débitos incidentes após a tradição não retira a necessidade de manifestação em processo que certamente repercutirá na sua esfera patrimonial.
7. Quando dispõe que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, a Constituição Federal expressa duas exigências resultantes do Princípio do Contraditório, quais sejam, necessidade de ciência ao réu ou interessado da existência de processo e de permitir-lhe a manifestação (art. 5o, LV, CF). No mesmo sentido, o Código de Processo Civil dispõe que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida (art. 9o, CPC).
8. No caso, o defeito existente na inicial foi apontado pelo juízo de origem que concedeu o prazo de 15 dias para emenda a inicial, sob pena de extinção. A determinação foi descumprida, de modo que se mostra correta a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 321, parágrafo único, do CPC), diante da necessidade de obediência ao contraditório pleno e efetivo.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.